Tribunal: TJSP
Processo: 1002237-10.2016.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: se manifeste sobre dispositivos que a parte pretende invocar para atacar a própria decisão proferida. Fundamentação jurídica suficiente. Prequestionamento ademais que não se compraz com a mera declamação a esmo de dispositivos legais. Inexistência de lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002237-10.2016.8.26.0299; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Imputação ao v. acórdão embargado de omissão, contradição e erro material. Embargos incapazes sequer de definir a natureza do vício de expressão verificado. Mero escopo infringente. Via recursal, de cunho integrativo, imprópria para a veiculação de mera divergência para com o critério decisório. Prequestionamento. Desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste sobre

Ementa:
Embargos de declaração. Imputação ao v. acórdão embargado de omissão, contradição e erro material. Embargos incapazes sequer de definir a natureza do vício de expressão verificado. Mero escopo infringente. Via recursal, de cunho integrativo, imprópria para a veiculação de mera divergência para com o critério decisório. Prequestionamento. Desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste sobre dispositivos que a parte pretende invocar para atacar a própria decisão proferida. Fundamentação jurídica suficiente. Prequestionamento ademais que não se compraz com a mera declamação a esmo de dispositivos legais. Inexistência de lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002237-10.2016.8.26.0299/50000, da Comarca de Jandira, em que é embargante
IVONETE DA SILVA LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados VANIA
LOPES DA SILVA e ARLINDO CORDEIRO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002237-10.2016.8.26.0299/50000 -Voto no 17.069
2
Embargante: Ivonete da Silva Lemos
Embargados: Vânia Lopes da Silva e Arlindo Cordeiro Júnior
Embargos de Declaração no 1002237-10.2016.8.26.0299/50000
Voto no 17.069
Embargos de declaração. Imputação ao v. acórdão
embargado de omissão, contradição e erro material.
Embargos incapazes sequer de definir a natureza do
vício de expressão verificado. Mero escopo infringente.
Via recursal, de cunho integrativo, imprópria para a
veiculação de mera divergência para com o critério
decisório. Prequestionamento. Desnecessidade de que o
órgão julgador se manifeste sobre dispositivos que a
parte pretende invocar para atacar a própria decisão
proferida.
Fundamentação
jurídica
suficiente.
Prequestionamento ademais que não se compraz com a
mera declamação a esmo de dispositivos legais.
Inexistência de lacuna a suprir. Embargos declaratórios
rejeitados.

VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora-
apelada em face do v. acórdão de fls. 152/157, pelo qual se anulou parcialmente,
como ultra petita, r. sentença proferida em demanda anulatória de contrato de
trespasse de estabelecimento comercial, no mais negando-se provimento a recurso de
apelação dos réus-reconvintes, mantendo-se assim o julgamento de improcedência da
reconvenção.
Aduz a embargante, em síntese, o padecer o v. acórdão de
contradição, erro material e omissão, por não ter sido a r. sentença ultra petita. Nesse
sentido, sustenta ter requerido a devolução dos valores despendidos com o contrato,
não apenas a anulação do negócio. Pede assim o acolhimento dos embargos, com o
suprimento das lacunas apontadas, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002237-10.2016.8.26.0299/50000 -Voto no 17.069
3
Não prospera o inconformismo.
Os embargos, sequer capazes de definir seu exato
enquadramento à luz dos fundamentos autorizadores do art. 1.022 do CPC, e
sugestivos de que o v. acórdão tenha, por não acolher a tese da petição inicial,
incorrido a um só tempo em três modalidades de vícios de expressão, não escondem
seu propósito meramente infringente.
A decisão embargada está devidamente fundamentada,
apresentando-se clara e perfeitamente compreensível, bem como tendo abordado os
temas controvertidos e analisado de forma coerente a prova disponível, segundo o
convencimento dos julgadores, não de prestando a via recursal eleita para externar
mera divergência para com o critério decisório adotado.
De resto, extremamente frágil e simplista a argumentação da
embargante. Da circunstância de ter também formulado pedido de devolução de
valores não decorre tenha também formulado pedido de rescisão; a devolução foi
posta como pedido sucessivo em relação ao pleito anulatório, de modo que,
desacolhido esse último pela r. sentença, restou logicamente excluída, sem que
houvesse espaço para, em função dela, fantasiar-se um pedido rescisório implícito.
No mais, quanto ao prequestionamento, o fato é que a decisão
judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos
litigantes, pavimentando o caminho para futuros recursos contra si própria, nem
tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes
por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao
deslinde do litígio, declinando a motivação jurídica para tanto, o que sem dúvida foi
feito.
De outra parte, o exercício da faculdade recursal, tanto quanto
as decisões judiciais, deve conter fundamentação adequada, com justificativa racional
das respectivas postulações. E, nesse sentido, de nada serve ao prequestionamento a
mera declamação a esmo de números de artigos legais, cumprindo indique a parte de
modo concreto qual a relação entre o dispositivo invocado e a matéria em discussão,
bem como de que forma a aplicação em termos diversos desse mesmo dispositivo
levaria a resultado diferente.
Inexiste, enfim, lacuna a suprir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002237-10.2016.8.26.0299/50000 -Voto no 17.069
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA